Tribunal: TJDFT
Processo: 0719120-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719120-45.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G-2 HOME CENTER LTDA, MONTÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, LENILDO SOARES DOMINGUES, JESSICA COSTA GOMES SOARES, MSANTOS ATACADISTA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por G-2 HOME CENTER LTDA, MONTÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, LENILDO SOARES DOMINGUES, JESSICA COSTA GOMES e SOLARIUM ATACADISTA POLO JK LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, nos autos dos Embargos à Execução no 0703973-46.2025.8.07.0010, opostos pelos agravantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 235675361 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau recebeu os embargos à execução opostos pelos agravantes sem efeito suspensivo, tendo em vista que não foi ofertada garantia da execução, na forma exigida pelo artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, os embargantes sustentam que os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo unicamente por não haver sido apresentada garantia do juízo, sem que fosse apresentada qualquer manifestação a respeito da demonstração dos requisitos exigidos para o deferimento de tutela de urgência. Ressaltam que, na hipótese dos autos, encontra-se configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida nos embargos à execução, uma vez que o embargado promoveu a execução da cédula de crédito bancário antes do vencimento da primeira parcela, a evidenciar a falta de exigibilidade do título de crédito exequendo. Acrescentam que, o risco de lesão grave ou de difícil reparação reside no fato de que o prosseguimento da execução poderá ensejar a penhora de ativos, além do protesto do título executivo e o registro da existência da dívida em cadastros de restrição ao crédito. Com base nesses argumentos, os agravantes postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a finalidade de suspender a tramitação da Execução no 0700733-49.2025.8.07.0010 e de eventuais atos de constrição judicial. Em caráter subsidiário, pleiteiam a determinação de prosseguimento da execução apenas em relação às parcelas vencidas e efetivamente exigíveis. A título de provimento definitivo, requerem a reforma do decisum, para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 71809121. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em exame, a controvérsia recursal cinge-se a aferir se estão devidamente caracterizados os requisitos para que seja agregado efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravantes. De acordo com o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, [o] juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (grifo nosso) Daniel Amorim Assumpção Neves[2] tece as seguintes considerações a respeito da necessidade de oferecimento de garantia ao Juízo de modo a viabilizar o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo: Por fim, o último requisito previsto pelo art. 919, § 1o, do CPC diz respeito à exigência de que o juízo esteja garantido por meio de penhora, depósito ou caução “suficientes”. O requisito tem razão de ser, pois seria extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado, sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo. Retorna-se, ainda que parcialmente, ao sistema anterior que condicionava os embargos – com o consequente efeito suspensivo – à existência de garantia do juízo. Esse requisito é bem diferente dos dois anteriormente analisados, porque a análise de seu preenchimento no caso concreto não deverá gerar qualquer dificuldade, sendo um requisito objetivamente aferível. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1272827/PE, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 526), consolidou entendimento no sentido de que [a] atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”. Dessa forma, em conformidade com o Código de Processo Civil e com pacífico entendimento jurisprudencial, é cabível o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, quando oferecida garantia do juízo, mediante penhora de bem apto a satisfazer a integralidade do quantum exequendo, e estiver caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É certo que, em casos excepcionais, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem que tenha sido oferecido bem à penhora, desde que parte embargante comprove a incapacidade financeira para garantir o juízo e a inexigibilidade do título executivo esteja comprovada de plano. Confira-se, nesse sentido, escólio de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[1], em comentário ao artigo 919 do Código de Processo Civil: 4. Prévia e Suficiente Garantia da Execução: A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução. A segurança do juízo tem de ser prévia e suficiente – tem de ser anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na execução. Em casos excepcionais, contudo, poderá o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos mesmo que o juízo não esteja seguro. Quando a inviabilidade da execução for demonstrável de plano, não dando margem à dúvida, e o executado tenha logrado demonstrar igualmente a sua insuficiência patrimonial, poderá o juiz excepcionalmente outorgar efeito suspensivo aos embargos. A evidência do direito do executado tem de ser aí atendida sem que se lhe exija o sacrifício da indevida constrição patrimonial. Esta egrégia corte de Justiça, em casos nos quais a parte embargante demonstra a hipossuficiência financeira, vem admitindo o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, a exemplo dos seguintes precedentes: AGI no 0701843-16.2025.8.07.0000 (7a Turma Cível, Relator Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, Acórdão 1986324, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025); AGI no 0710732-27.2023.8.07.0000 (2a Turma Cível, Relator Desembargador João Egmont, Acórdão 1715820, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023.) Todavia, no caso em apreço, embora seja possível verificar, em consulta aos autos da execução embargada, que a demanda executiva foi proposta anteriormente ao vencimento da primeira parcela previsto na cédula de crédito bancário exequenda, os embargantes não alegaram a incapacidade financeira para oferecimento da garantia do juízo, circunstância que inviabiliza o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo. Dessa forma, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pelos agravantes, considero não configurados os requisitos necessários para que sejam antecipados os efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pelos agravantes e a consulta aos autos do processo de origem se mostram suficientes para viabilizar o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de maio de 2025 às 16:52:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1]. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 6.ed. Salvador: Ed.Juspodivm. Pág.1577. [2]. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3a ed. rev. e ampl. Editora Revista dos Tribunais. p. 994